Tribunal: TJDFT
Processo: 0718301-81.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. NAGATIVA DE MATERIAL A SER UTILIZADO EM TRATAMENTO PRESCRITO POR MÉDICO. QUADRO DE TAQUICARDIOMIOPATIA.RECUSA INDEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. “Não se aplica o Código de Defesa do Consumidor ao contrato de plano de saúde administrado por entidade de autogestão, por inexistência de relação de consumo.”(REsp 1285483/PB, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/06/2016, DJe 16/08/2016)
2.O rol de cobertura mínima da ANS não é exaustivo, de modo que o plano de saúde deve arcar com otratamento necessário indicado pelo médicoque assiste o paciente e que se mostrarem eficientes à cura.
3. Aindevida negativa de cobertura de material a ser utilizado emtratamento prescrito pelo médico que acompanha o quadro clínico dopaciente gera danos morais passíveis de reparação pecuniária, pois atinge a esfera subjetiva deste, já debilitado pela frágil condição de saúde.
4.Para haver compensação por danos morais é preciso aborrecimento significativo capaz de ofender a dignidade humana.
5.O arbitramento da indenização por danos morais deve ser realizado com moderação, em atenção às peculiaridades de cada caso, atentando-separa o grau de culpa e ao porte econômico das partes. Demonstrado nos autos que o valor fixado na sentença é proporcional à gravidade dos danos experimentados pelo autor, a indenização arbitrada na sentença deve ser mantida.
6. Apelação conhecida, mas não provida. Unânime.